Tribunal: TJDFT
Processo: 0721229-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.
1. A superveniência de sentença de mérito implica na perda do objeto do agravo de instrumento interposto, devendo ser reconhecida a perda do interesse recursal. Precedentes desta Corte.
2. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.